Tribunal: TJDFT
Processo: 0711527-06.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. APELAÇÃO DO EXECUTADO NÃO CONHECIDA. RECURSO DESERTO. APELAÇÃO DA EXEQUENTE PROVIDA EM PARTE. SENTENÇA ANULADA. ERRO MATERIAL. VÍCIO NÃO VERIFICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Trata-se de apelações interposta por CRISSOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA FILHO e STERNA LINHAS AEREAS LTDA, executado e exequente, contra a r. sentença proferida pelo Juízo 23a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de cumprimento de sentença proposta por Sterna Linhas Aéreas Ltda. e outros em face de Crissoteles Loureiro de Oliveira Filho, julgou extinto o cumprimento de sentença pelo pagamento. A apelação do recorrente não foi conhecida pela ausência de preparo. À Apelação Cível da embargada foi dado provimento e a sentença foi anulada.
2. Nos Embargos de Declaração, o recorrente afirma que o decisum atacado deve ser corrigido, pois nunca foi intimado do despacho que determinou o recolhimento do preparo ou a comprovação da hipossuficiência. Pede, então, a devida intimação e a consequente anulação dos atos processuais subsequentes e que o apelo seja processado e julgado.
3. O recorrente, em sede de embargos não aponta qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, apenas registra a sua irresignação quanto ao mérito da decisão judicial. Não há vício a ser sanado quando há apenas divergência entre o julgado e a pretensão do embargante.
4. A falta de ocorrência de vícios a serem corrigidos demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo colegiado, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.